Tribunal: STJ
Processo: 0203921-86.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 919686 - GO (2024/0203921-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOSENISE SANTIAGO ALMEIDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. QUEBRA DA CADEIA
DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 158-A do Código de Processo Penal, considera-se
cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para
manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais
ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de
seu reconhecimento até o descarte.
2. A configuração da quebra da cadeia de custódia pressupõe a existência
de irregularidades no procedimento de colheita e conservação da prova,
não demonstradas pelo agravante.
3. O habeas corpus não se presta à apreciação de alegações que buscam a
absolvição ou desclassificação de crime, em virtude da necessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.
Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/06/2025
18/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48381872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:21:05
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 9c846a12-5d07-4446-9ff5-2fba30870e93

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48381872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:21:05
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 9c846a12-5d07-4446-9ff5-2fba30870e93

AgRg no HABEAS CORPUS No 919686 - GO (2024/0203921-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOSENISE SANTIAGO ALMEIDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. QUEBRA DA CADEIA
DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 158-A do Código de Processo Penal, considera-se
cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para
manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais
ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de
seu reconhecimento até o descarte.
2. A configuração da quebra da cadeia de custódia pressupõe a existência
de irregularidades no procedimento de colheita e conservação da prova,
não demonstradas pelo agravante.
3. O habeas corpus não se presta à apreciação de alegações que buscam a
absolvição ou desclassificação de crime, em virtude da necessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.
Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSENISE SANTIAGO
ALMEIDA contra decisão monocrática de minha relatoria, em que não conheci de
impetrado contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
habeas corpus
GOIÁS, assim ementado (e-STJ fl. 760):
APELAÇÕES CRIMINAIS. DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. PRIMEIRO
APELANTE. PRELIMINAR DE NULIDADE. FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
Documento eletrônico VDA47630827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/05/2025 19:59:08
Código de Controle do Documento: ca1c3645-37f5-4fa3-883c-db4ae22cd84f

INEXISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA DE
USO DE DROGAS. INVIABILIDADE. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. NÃO
CABIMENTO. PRISÃO PROVISÓRIA. DETRAÇÃO E MODIFICAÇÃO PARA
REGIME
ABERTO.
IMPRATICABILIDADE.
BENS
APREENDIDOS.
RESTITUIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REQUERIMENTO NA
ORIGEM. SEGUNDA APELANTE. ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
PROVA DE CONCORRÊNCIA PARA O CRIME E INSUFICIÊNCIA PARA
CONDENAÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRIMEIRO
APELO. 1. Inexistente comprovação de que tenha havido adulteração no
percurso probatório, não há que se falar em nulidade. Para que uma prova
seja tida por imprestável, ilegítima ou ilícita é necessário que, além da
quebra da cadeia de custódia, haja algum indício de que a fonte de prova
tenha sido modificada, maculada, adulterada ou substituída, situação essa
não comprovada nos autos. 2. O fato de o apelante, eventualmente, ser
usuário de drogas, não o exime da prática do tráfico ilícito, na medida em
que as substâncias entorpecentes encontradas em seu poder destinavam-se
à disseminação ilícita, consoante se verificou das provas reunidas nos autos.
3. Constatado que a pena de multa sofreu acréscimo na proporção de 1/6
(um sexto), dentro dos parâmetros de adequação e proporcionalidade, não
cabe redução. Contudo, nada impede que seja pleiteado no Juízo da
Execução, condições para saldá-la. 4. Preserva-se a detração do tempo de
prisão provisória do apelante. Entretanto, como esse tempo não implica
modificação do regime prisional (reincidente), o desconto efetivo na pena a
cumprir ficará a cargo do Juízo da Execução Penal (art. 66, III, c, da Lei n.o
7.210/84). 5. Dada a reincidência comprovada e o quantum da pena
estabelecida, o regime de expiação é o fechado (art. 33, §2o, ‘a’, CP). 6. Não
se verificando da sentença de Primeiro Grau deliberação acerca da
destinação dos bens apreendidos, o pedido de restituição deverá ser
procedido na origem, por meio de incidente próprio.
SEGUNDO APELO. Havendo prova robusta da ocorrência de tráfico de
entorpecentes, não há falar-se em absolvição. RECURSOS DE
APELAÇÕES CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
A parte agravante reitera os argumentos deduzidos no habeas
,
corpus
pugnando pelo acolhimento integral dos pedidos formulados (e-STJ fls.819-828).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 807-811):
O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que o habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto para
a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração quando assim
manejado. Observam-se, a respeito: AgRg no HC n. 943.146/MG, Quinta
Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
;
22/10/2024
AgRg no HC n. 874.713/SP, Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas,
DJe de
; AgRg no HC n. 749.702/SP, Sexta Turma, relator Ministro
20/8/2024
Antonio Saldanha Palheiro, DJe de
; AgRg no HC n. 912.662/SP,
29/2/2024
Documento eletrônico VDA47630827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/05/2025 19:59:08
Código de Controle do Documento: ca1c3645-37f5-4fa3-883c-db4ae22cd84f

Sexta Turma, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de
; e HC
27/6/2024
n. 740.303/ES, Quinta Turma, relator Ministro Jesuíno Rissato –
Desembargador convocado do TJDFT, DJe de
.
16/8/2022
No caso em exame, não se verifica a ocorrência de ilegalidade flagrante apta
a superar esse entendimento.
O Tribunal de Justiça de Goiás, por meio do acórdão impugnado, afastou a
alegada nulidade mediante a seguinte fundamentação (e-STJ fls. 761-762).
"Passo, inicialmente, ao exame da preliminar de nulidade aventada pelo
primeiro apelante (Paulo Roberto), suscitando-a ao argumento de que houve
demora na apresentação da substância ilícita apreendida, querendo, com
base nisso, demonstrar a existência de ilegitimidade das provas.
Em que pese, não há sequer indícios de inveracidade do conteúdo
apreendido, ou de que tenha havido por parte da equipe de segurança do
condomínio interesse em prejudicar injustamente os envolvidos.
Para maior compreensão, importante destacar o conteúdo do Registro de
Atendimento Integrado, que assim consigna, verbis:
“(...) O comunicante trabalha no Condomínio Alphaville Flamboyant na área
comercial. Na madrugada de 05.01.2018 por volta de
horas, o setor de
03:00
segurança e vigilância do condomínio visualizou uma movimentação suspeita
de um veículo Corola da cor prata placa HIG 4650 nas proximidades da área
comercial do condomínio. O referido veiculo parou na área de
estacionamento da Academia Flex por volta das
horas da madrugada.
03:00
Um homem (motorista) desceu do referido veículo e deixou um pacote
acondicionado na grama e depois voltou para o interior do veículo, ficando
estacionado no local por um período de aproximadamente 02 horas. Havia
além do motorista uma mulher dentro do veiculo. Após, o referido veículo saiu
do local. Nesse ínterim uma equipe da segurança do condomínio foi até o
local visualizado para verificar acerca do pacote escondido. A equipe verificou
que se tratava de um pacote de saco plástico da cor transparente contendo
vários comprimidos coloridos e substâncias não identificadas, com a suspeita
de se trata de drogas ilícitas. Então a equipe realizou a apreensão do material
para exibição a autoridade competente. A Polícia Militar foi acionada no
momento, mas estava empenhada em outras ocorrências e não pode atender
de pronto, ao que o material foi retido para ser exibido posteriormente,
conforme orientação. Após o recolhimento do material, o mesmo veículo
retornou ao local anterior para resgatar o pacote, podendo ser visualizado
que no veiculo estava o mesmo casal. O retornou do casal ao local ocorreu
por volta das
noras da manhã. Pôde ser visualizado pela equipe
09:00
responsável que o casal estava a procura do pacote deixado anteriormente,
sendo que ambos desceram do veiculo e procuraram muito no local deixado
e como o pacote não for localizado, o casal deixou o local utilizando o
veículo. Neste ato apresenta a autoridade policial o material recolhido na
oportunidade.
Vê-se, portanto, da inviabilidade de averiguação imediata das substâncias
apreendidas, entretanto, os seguranças receberam orientação dos agentes
públicos para procederem a apreensão do material, apresentando-o a
autoridade policial competente, tão logo fosse possível, o que foi feito em
09.01.2018, ou seja,04 (quatro) dias após o desfecho delituoso.
Documento eletrônico VDA47630827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/05/2025 19:59:08
Código de Controle do Documento: ca1c3645-37f5-4fa3-883c-db4ae22cd84f

Além disso, toda a ação dos envolvidos foi filmada por meio de câmeras de
segurança do condomínio Alphaville Flamboyant, que integram o processo,
na forma física.
De ressaltar que não há por parte do insurgente comprovação de que tenha
havido adulteração no percurso probatório. Ademais, como bem pontuou o
ilustre Procurador de Justiça em seu parecer (mov. 98), “para que uma prova
seja tida por imprestável, ilegítima ou ilícita é necessário que, além da quebra
da cadeia de custódia, haja algum indício de que a fonte de prova tenha sido
modificada, maculada, adulterada, substituída, situação essa não
comprovada nos autos.”."
Da leitura do trecho transcrito, verifico que o Tribunal de origem afastou a
possibilidade de qualquer tipo de contaminação ou adulteração da prova
colhida, realizando satisfatoriamente a avaliação de sua capacidade
comprobatória diante das circunstâncias fáticas e concluindo, ao final, que a
prova permaneceu íntegra.
Ademais, a alegação de quebra da cadeia de custódia deve ser comprovada,
e no caso, não há evidências de irregularidades na preservação das provas
ou adulteração que permitisse a anulação, especialmente porque há
filmagem das câmeras de monitoramento demonstrando o momento que a
paciente, junto com o corréu, estão na posse da droga.
A corroborar, vejamos breve trecho da sentença do Juízo de primeiro grau (e-
STJ fl. 507):
"Durante a longa negociação, que se deu em diversas etapas e, nos
intervalos, a acusada Josenice, por várias vezes, pegava a sacola onde
estavam os entorpecentes e a escondia na grama das proximidades, de
modo a despistar as autoridades em eventual abordagem.
Finda a negociação, os acusados acabaram esquecendo as drogas no local
dispensado por Josenise, tendo noticiado o fato em seguida, quando então
pararam em local diverso e ficaram por quase uma hora procurando pela
sacola com as drogas, que não conseguiram encontrar
Toda a ação estava sendo monitorada pela equipe de segurança do
Condomínio Alphaville Flamboyant, que informou os fatos à Polícia Militar que
não pode comparecer ao local."
Nesse contexto, a alteração da conclusão das instâncias originárias
demandaria o revolvimento do acervo fático e probatório dos autos,
providência inviável a via estreita do habeas corpus e por esta Corte
Superior.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO E
PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
MERA REITERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 158-A do Código de Processo Penal, considera-se
cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para
Documento eletrônico VDA47630827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/05/2025 19:59:08
Código de Controle do Documento: ca1c3645-37f5-4fa3-883c-db4ae22cd84f

manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou
em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu
reconhecimento até o descarte.
2. A configuração da quebra da cadeia de custódia pressupõe a existência de
irregularidades no procedimento de colheita e conservação da prova, não
demonstradas pelo agravante.
3. O habeas corpus não se presta à apreciação de alegações que buscam a
absolvição ou desclassificação de crime, em virtude da necessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.
Precedentes.
4. As instâncias ordinárias ofertaram fundamentos concretos para a
condenação pelo crime de associação para o tráfico, destacando a
estabilidade e a permanência.
5. Em relação ao tráfico privilegiado, o pleito constituiu mera reiteração do
pedido formulado no HC n. 787.004/SP.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 930.910/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
23/10/2024
28/10/2024
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TRÁFICO
DE DROGAS E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ART. 33,
ART. 309 DA LEI N. 9.503/1997, NA
CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, C/C O
FORMA DO ART. 69 DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE LAUDOS PERICIAIS VÁLIDOS. QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA.
INEXISTÊNCIA
DE
IRREGULARIDADE.
ALEGAÇÃO
DESPROVIDA DE SUSTENTAÇÃO PROBATÓRIA. VALIDADE DOS ATOS
PRATICADOS. CONDENAÇÃO COM BASE EM OUTRAS PROVAS.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE
COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A
AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA.
DESCABIMENTO.
RÉU
MULTIRREINCIDENTE.
1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem expressamente afirmou não
ter vislumbrado nenhuma evidência concreta de mácula às provas dos autos,
inexistindo qualquer sustentação probatória na alegação da defesa; ressaltou
a validade dos atos praticados, tendo-se evidenciado apenas um mero erro
material, o qual não se revelou apto a tornar nula a prova produzida, tendo
ainda destacado que a defesa, no momento oportuno, sequer impugnou a
perícia realizada, sendo certo haver nos autos outras provas da prática
delitiva. Dessa maneira, não há como acolher o pleito defensivo, nos moldes
postulados, sem o necessário revolvimento fático-probatório, vedado nos
termos da Súmula n. 7/STJ.
[..]
(REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira
Seção, julgado em
, DJe de
.)
22/6/2022
24/6/2022
Diante de tais considerações, portanto, não se constata a existência de
nenhuma flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da
ordem, ainda que de ofício.
Documento eletrônico VDA47630827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/05/2025 19:59:08
Código de Controle do Documento: ca1c3645-37f5-4fa3-883c-db4ae22cd84f

Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47630827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/05/2025 19:59:08
Código de Controle do Documento: ca1c3645-37f5-4fa3-883c-db4ae22cd84f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 919.686 / GO
Número Registro: 2024/0203921-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00244146920188090175 201800244147 244146920188090175
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: JOSENISE SANTIAGO ALMEIDA
CORRÉU
: PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSENISE SANTIAGO ALMEIDA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA48336043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:28:03
Código de Controle do Documento: 78d55680-3b99-4045-ba88-4a8ac4d5a64f

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:28:03
Código de Controle do Documento: 78d55680-3b99-4045-ba88-4a8ac4d5a64f